Tribunal: TJMT
Processo: 1003568-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003568-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), SOTTI & PERINOTO LTDA - CNPJ: 04.172.825/0001-44 (AGRAVANTE), ORLANDO DALMASO FERREIRA - CPF: 369.953.049-34 (AGRAVADO), LUCILDA FERREIRA - CPF: 867.796.641-20 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO NA EXECUÇÃO – ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – ACOLHIMENTO PARCIAL DO INCIDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A alegação de excesso de execução fundada em erro de cálculo não preclui; pode ser suscitada a qualquer tempo, desde que não tenha havido decisão definitiva a esse respeito.

Admite-se a arguição em Exceção de Pré-Executividade quando for desnecessária a dilação probatória.

O parcial acolhimento do incidente enseja a condenação do excepto ao pagamento de honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003568-24.2023.8.11.0000 de decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade.

A agravante argui que a questão relativa ao excesso de cobrança está preclusa pois não foi suscitada no momento e via adequados.

Acrescenta que é vedada a análise em Exceção de Pré-Executividade, visto que a matéria não é de ordem pública e exige dilação probatória.

Insurge-se contra sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contraminuta no ID. 162589167.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora agravante ajuizou a presente Execução de Título Extrajudicial em 15/5/2006, fundada em duplicatas, e indicou como devidos R$16.932,79.

Durante o transcurso da lide, em que houve várias tentativas de penhora, apresentou cálculos de atualização do débito, e apontou em 15/5/2021 a quantia de R$222.667,36.

Em 10/12/2021 os agravados ingressaram com Exceção de Pré-Executividade, parcialmente acolhida em relação à alegação de excesso na cobrança, com condenação da excepta ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso de Execução.

A agravante sustenta que esse ponto está precluso pois houve diversas atualizações no curso da demanda e não foram impugnadas.

Segundo o STJ, a questão sobre erro de cálculo não preclui; pode ser suscitada a qualquer tempo, desde que não haja prévia decisão definitiva a esse respeito. E mais, pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade quando não necessitar de dilação probatória.

É essa a situação dos autos.

Os apelados assinalaram que a exequente estava utilizando “
índices não permitido, bem como cálculos pro-rata die, tornando assim a dívida impagável em decorrência ao excesso aplicado e cobrado
” (ID. 159285651, pág. 11), indicaram o valor que entendem devido e anexaram o respectivo cálculo.

O erro apontado dispensa dilação probatória uma vez que os fatos e as planilhas apresentadas pelos excipientes o demonstram de forma suficiente, o que autoriza sua análise no incidente de Pré-Executividade. E o fato de a exequente ter anexado outros cálculos no decorrer da lide também não representa óbice, visto que, como já mencionado, a questão não preclui.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES NÃO DEDUZIDAS NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO PASSÍVEL DE CORREÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É defeso suscitar teses que não foram aventadas nas contrarrazões do recurso especial por consistir em inadmissível inovação recursal. 2. Quanto à insurgência relativa à inexistência de violação ao art. 535 do CPC/1973, a parte agravante carece de interesse recursal, pois a decisão monocrática não reconheceu a referida violação alegada pela parte ora agravada, estando no mesmo sentido da pretensão da parte agravante.
3. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que "os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção"
( AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 6/11/2015). 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1384547 MT 2013/0148442-5, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 20/8/2019, Quarta Turma, DJe de 23/8/2019, sem grifos no original).

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição.
4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.
5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp 1896174 PR 2020/0243046-0, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 11/5/2021, Terceira Turma, DJe de 14/5/2021, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. PRECLUSÃO AFASTADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO CONFIGURADA. QUESTÕES POSTERIORES QUE NÃO PODERIAM TER SIDO SUSCITADAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRELEVÂNCIA DE OS CÁLCULOS ESTAREM NOS AUTOS HÁ DOIS ANOS. DECISÃO CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE. - Voltando-se a exceção contra o cálculo de atualização do valor do débito apontado na exordial executiva, cuja memória foi trazida aos autos posteriormente ao julgamento dos embargos à execução, não era exigível que o excesso de execução tivesse sido suscitado naquela oportunidade de defesa, sendo plenamente viável a oposição de exceção de pré-executividade para discussão dos supostos excessos praticados pela exequente, principalmente quando se infere que o cotejo de suas alegações não demanda instrução probatória.- Não há no CPC artigo que determine o prazo para que a defesa deduza a exceção de pré-executividade, como sua interposição não se submete a prazo lhe é inaplicável a preclusão temporal, de modo que não cabe ao julgador criar regra restritiva do direito de defesa da parte.- A demora na oposição da exceção de pré-executividade não se configura como nulidade de algibeira porque não há nos autos, no que tange às questões suscitadas na exceção, decisão que lhes tenha sido desfavorável nesse meio de tempo.Agravo de instrumento provido.
(TJPR, AI n. 00506560820218160000 Maringá 0050656-08.2021.8.16.0000, relator Pericles Bellusci de Batista Pereira, julgamento em 31/1/2022, 18a Câmara Cível, publicação em 31/1/2022).

Por fim, ante o parcial acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, é devida a condenação da excepta ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS. CABIMENTO 1. O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo. 2. A insurgência a respeito do cabimento da verba honorária, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade não pressupõe análise do acervo fático-probatório dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp. 1840377 SP 2019/0031754-3, relator ministro Og Fernandes, julgamento em 3/11/2020, Segunda Turma, DJe de 17/11/2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023